Tribunal: TJSP
Processo: 0537891-67.2007.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercício de 2003– CDA que indica o endereço do estabelecimento situado fora dos limites territoriais do ente tributante e que coincide com o endereço do domicílio do executado – Falta dos requisitos legais para validar o título – Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2o, §5o, inciso III, da LEF – Concessão de prazo para sanar o vício, não

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercício de 2003– CDA que indica o endereço do estabelecimento situado fora dos limites territoriais do ente tributante e que coincide com o endereço do domicílio do executado – Falta dos requisitos legais para validar o título – Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2o, §5o, inciso III, da LEF – Concessão de prazo para sanar o vício, não corrigido - Execução extinta. Recurso desprovido.